Tribunal: TJDFT
Processo: 0703714-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703714-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA IMPETRANTE: WANDER RAFAEL DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Não há pedido liminar. Dispenso as informações. Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora